Tribunal: STF
Processo: ARE 1479505
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINAR - INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO - INEXISTÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL - ALEGADA LESÃO AO ARTIGO 5.º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ELEMENTOS MÍNIMOS INDICANDO PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE - DENÚNCIAS ANÔNIMAS CONFIRMADAS POR DILIGÊNCIA PRÉVIA - JUSTA CAUSA CONFIGURADA - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO - DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ART. 202 DO CPP - VALIDADE - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO CONFIRMADA. PENABASE – NATUREZA DA SUBSTÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE (ART. 42 DA LEI N.º 11.343/06) – "CRACK" – NOCIVIDADE SUPERIOR - RECRUDESCIMENTO IMPRESCINDÍVEL. PATAMAR DE INCREMENTO DAS MODULADORAS - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO – CONFIRMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I - Rejeita-se a preliminar de violação ao inciso XI do artigo 5.º da Constituição Federal quando demonstrado que os agentes estatais ingressaram no domicílio após constatação, mediante presença de elementos mínimos, de que lá se praticava delito de natureza permanente. Hipótese em que, após denúncias anônimas acerca da prática de um roubo praticado pelo apelante, noticiando que a arma empregada no crime estava sendo por ele guardada em sua residência, a polícia dirigiu-se até sua casa, local em que já havia denúncias anônimas de tratar-se de uma boca de fumo, sendo que o apelante, ao perceber a presença policial, evadiu-se pulando o muro dos fundos, para, só depois, os policiais procederem ao ingresso na casa, situação que configura a justa causa e afasta a alegação de nulidade das provas daí decorrentes. ]



    II - Não atenta contra o princípio da presunção de inocência, previsto pelo artigo 5.°, LVII, da Constituição Federal, a sentença que acolhe pretensão acusatória com base em conjunto de provas seguro, extreme de dúvida, constituído por declarações de policiais, as quais, a teor do disposto pelo artigo 202 do CPP, possuem o mesmo valor que as de qualquer cidadão, e assumem especial relevância quando coerentes entre si e ratificadas por outros elementos de prova extraídos dos autos, excluindo a possibilidade de aplicação do inciso VII do artigo 386 do CPP.



    III - A natureza da substância é circunstância judicial preponderante (art. 42 da Lei n.º 11.343/06), de modo que o tráfico de 'crack', cujo potencial lesivo é extremamente pernicioso, justifica o recrudescimento da pena-base.



    IV - Na fixação da pena-base é plenamente possível a eleição da fração de 1/10 (um dez avos) de acréscimo a cada moduladora desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao delito.



    V - Recurso desprovido, com o parecer.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente